Tribunal: STF
Processo: RE 1347591
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interno cujo objeto é decisão em que neguei provimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de que “o reexame do acórdão impugnado, quanto ao enquadramento da recorrente no rol dos legitimados para ajuizar a representação de inconstitucionalidade, demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Constituição estadual), bem como a verificação da abrangência espacial da associação recorrente”.



    A parte agravante defende o provimento do agravo e consequentemente do recurso extraordinário. Afirma que “a ABRASCE não requer uma interpretação acerca da Constituição do Estado do Ceará por parte dessa e. Suprema Corte. Aliás, não é controvertido nestes autos o fato de o inc. VIII do art. 127 da Constituição local prever legitimidade para “organização sindical ou entidade de classe de âmbito estadual ou intermunicipal”. O que se afirma é a impossibilidade de um dispositivo semelhante restringir a legitimidade ativa de uma entidade nacional, cuja abrangência de atuação foi reconhecida por esse e. STF, na exegese do art. 103, inc. IX, da Constituição Federal, conforme decidido na ADI 6133”.



    Tem razão a agravante. Reconsidero a decisão agravada. 



    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado: 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE FORTALEZA. FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS PARA COBRANÇA DO VALOR DE ESTACIONAMENTO EM ESTABELECIMENTOS PRIVADOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 127, V, DA CONSTITUIÇÃO DOESTADO DO CEARÁ. PRECEDENTES DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC.



    I - Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela Associação Brasileira de Shopping Centers ABRASCE, com o propósito de impugnar os “...§§ 1º a 6º, do art. 1º, da Lei Municipal de Fortaleza n° 10.184, de 28/04/2014, bem como da Lei Municipal de Fortaleza nº 10.546, de 14/12/2016 (que introduziu o § 7º ao referido art. 1º da Lei Municipal de Fortaleza nº 10.184/2014)”, os quais dispõem acerca dos serviços de guarda de veículos ofertados pelos estacionamentos particulares em funcionamento no âmbito do Município de Fortaleza. 



    II - Argumenta a Associação promovente, em suma, que referidas normas padecem de inconstitucionalidade formal, na medida em que pretendem regular a forma de exploração econômica da propriedade privada, matéria que se enquadra no ramo do Direito Civil e que, portanto, seria de competência legislativa privativa da União Federal; e material, por transgressão ao direito de propriedade e aos princípios da livre iniciativa e livre concorrência, além de violação ao direito adquirido. 



    III - Sobre os legitimados para a propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade de lei ou ato normativo municipal, a Constituição do Estado do Ceará é clara em sua enumeração, conforme se extrai do art. 127, V, sendo eles: o Prefeito, a Mesa da Câmara ou entidade de classe e organização sindical, se se tratar de lei ou de ato normativo do respectivo Município. 



    IV - O fato de no Estado do Ceará a Abrasce ter associados não a torna parte legítima para a propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade em face de Lei do Município de Fortaleza. Diga-se que o próprio Estatuto da autora (fl. 39) esclarece o âmbito de formação, qual seja o nacional. V - Este entendimento está em sintonia com o entendimento já perfilhado por esta Corte, que por seu Órgão Especial, firmou entendimento sobre a interpretação a ser data ao art. 127, V, da Constituição Estadual do Ceará, qual seja no sentido de que a entidade de classe ou organização sindical deve pertencer à esfera municipal de onde emana a lei ou ato normativo contestado diante da Carta Política Estadual. Precedentes. VI - Ação extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 103, IX, da CF. Sustenta possuir legitimidade para propositura de ação direta de inconstitucionalidade em face de ato normativo municipal.



    Decido:



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade ativa da associação recorrente para postular, em controle direto, a inconstitucionalidade de normas estaduais e municipais nos respectivos tribunais estaduais. Nesse mesmo sentido, vejam-se RE 1.151.652-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.222.931, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, RE 1.311.461, Rel. Min. Edson Fachin; e RE 833.291-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno.



    Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a legitimidade ativa da Associação Brasileira de Shopping Centers - Abrasce, e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para julgamento do mérito da ação.



    Publique-se. 



          Brasília, 6 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator